Tribunal: TJMT
Processo: 1030263-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030263-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), OMESIO ARRUDA DA SILVA - CPF: 872.014.701-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS (SISBAJUD). INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de endereço e bens via SISBAJUD e SERASAJUD. Sustenta-se que a negativa viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, gera risco de prescrição intercorrente e configura cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD exige a demonstração de fato novo ou alteração patrimonial do devedor; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da diligência, sem intimação prévia da parte exequente, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de medidas constritivas por meio do sistema SISBAJUD sem a apresentação de fatos supervenientes compromete os princípios da razoabilidade e da eficiência processual, tornando-se diligência inútil e protelatória.

O art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que a ausência de bens penhoráveis pode suspender o processo executivo, mas exige, para nova tentativa de constrição, elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor.

O poder de direção do processo autoriza o juízo a indeferir medidas que não tragam utilidade ao feito, especialmente quando diligências semelhantes foram recentemente realizadas sem sucesso.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da medida é devidamente fundamentado e decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional, nos termos do art. 370 do CPC.

A conduta do juízo encontra respaldo no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), e em jurisprudência que condiciona a reiteração de medidas eletrônicas à demonstração de fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD exige a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial do executado.

A reiteração automática e indefinida de medidas constritivas eletrônicas, sem demonstração de fato superveniente, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

O indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 921, III, §§ 1º e 2º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0708713-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor
Agüena
, 5ª Turma Cível, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030263-44.2025.8.11.0000
.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

X
OMESIO ARRUDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1009699-98.2023.8.11.0037, ajuizada em face de OMESIO ARRUDA DA SILVA, indeferiu pedido de realização de pesquisas de endereço nos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD formulado pelo exequente.

Para tanto, sustenta que a decisão agravada é contrária aos princípios da efetividade processual e da cooperação, pois nega o uso de ferramenta legal e eficiente para tentativa de localização de bens, mesmo após considerável lapso temporal desde a última busca.

Alega que a dinâmica patrimonial do devedor justifica a renovação das diligências e que a negativa enseja risco de prescrição intercorrente, ferindo o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, por ausência de prévia intimação antes da decisão.

Pede a reforma da decisão recorrida para que seja
determinada a realização de nova busca via SISBAJUD.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso o agravante se volta contra a decisão
que indeferiu
o pedido
de pesquisa via sistema SISBAJUD em face do executado, após tentativas anteriores infrutíferas.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 139, inciso IV, que compete ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, de modo a evitar a prática de atos processuais inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse cenário, e
m que pese a prerrogativa do juízo de origem na condução da execução, observa-se que as diligências por meio dos sistemas
judiciais disponíveis

(
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
),
foram efetivamente realizadas em
período recente, notadamente no ano de
202
4
, razão pela qual, à míngua de lapso temporal significativo ou indício de alteração patrimonial recente,
não se justifica, por ora, a reiteração dessas mesmas medida
s
, sem prejuízo de nova provocação futuramente, caso sobrevenham elementos indicativos da utilidade da diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O sistema SISBAJUD possui natureza dinâmica, mas sua reiteração sem apresentação de fatos novos compromete os princípios da razoabilidade e da eficiência processual
.

4. A ausência de indícios concretos de alteração da condição patrimonial do devedor inviabiliza a repetição indefinida de diligências eletrônicas, conforme disposto no art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Cabe ao exequente envidar diligências próprias e apresentar elementos mínimos que justifiquem nova tentativa de localização de bens, sendo incabível transferir indefinidamente ao Judiciário tal encargo.

6. A decisão agravada encontra respaldo no dever de racionalização dos atos processuais e no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), bem como em precedentes que prestigiam a proporcionalidade e a eficiência da atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD exige a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial do executado.

2.
A reiteração automática e indefinida de medidas constritivas eletrônicas, sem demonstração de fato superveniente, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência processual
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805 e 921, III, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708713-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor
Agüena
, 5ª Turma Cível, j. 09.05.2024.
(
N.U
1016189-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação, não merece acolhimento, pois o indeferimento de diligência requerida pela parte não configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se de decisão fundamentada no poder diretivo do juiz, amparada pelo artigo 370 do CPC.

Assim, a decisão
recorrida
não merece reparo, porquanto corretamente
indeferiu o pedido d
e
nova pesquisa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025